Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CABÍVEL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrido nos quais aponta a existência de erro material quanto à fixação de honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.
2. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE.
3. A Lei no 9.099/95, no caput do art. 55, dispõe sobre a condenação de custas e de honorários ao recorrente vencido:
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
4. Para que seja considerado vencido, é necessário que tenha sido negado provimento a todos os pedidos do recorrente. Nesse sentido:
[...] Assim, somente se aquele que recorreu for vencido, integralmente, na instância recursal (ou seja, apenas se o recurso inominado não for conhecido - Enunciado no 122 do FONAJE - ou a ele for negado provimento) é que haverá a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, em favor da parte contrária (recorrida). (Acórdão 1698341).
5. A respeito da questão, dispõe o Enunciado 122 do Fonaje ser “[...] cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.
6. Ou seja, o não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando apresentadas as contrarrazões, que é o caso.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, para condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95 .